Tribunal: TJSP
Processo: 1008438-11.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. RECURSO DO Banco do Brasil. Descabimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de rescisão contratual. Precedentes do TJSP. Rescisão contratual que se deu por culpa dos fornecedores. Responsabilidade solidária pela

Ementa:
Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. RECURSO DO Banco do Brasil. Descabimento. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Possibilidade de rescisão contratual. Precedentes do TJSP. Rescisão contratual que se deu por culpa dos fornecedores. Responsabilidade solidária pela não entrega do imóvel no prazo contratado. Devolução de todos os valores pagos, em parcela única e imediata. Súmula no 543, do STJ. RECURSO DOS AUTORES. Descabimento. Danos morais não configurados. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários recursais. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000626054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008438-11.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL, são apelados/apelantes GIVANILDO SALUSTIANO DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e DANIELA APARECIDA VIEIRA DA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
Apelado
JNK
EMPREENDIMENTOS,
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Rodrigo Esteves Rolim.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008438-11.2016.8.26.0269 -Voto no 23536
2
Apelação n°:
1008438-11.2016.8.26.0269
Apelante/Apelado:
BANCO DO BRASIL S/A
Apelantes/Apelados:
Apelada:
GIVANILDO SALUSTIANO DA SILVA e DANIELA
APARECIDA
VIEIRA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
JNK
EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES
E
INCORPORAÇÕES LTDA.
Comarca:
Itapetininga 4a Vara Cível
1a Instância:
1008438-11.2016.8.26.0269
Juíza:
VILMA TOMAZ LOURENÇO FERREIRA ZANINI
Voto no
23536
EMENTA. Apelação. Contrato de compra e venda. Ação de rescisão
contratual c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais.
Sentença de parcial procedência. RECURSO DO BANCO DO
BRASIL. Descabimento. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor. Possibilidade de rescisão contratual. Precedentes do
TJSP. Rescisão contratual que se deu por culpa dos fornecedores.
Responsabilidade solidária pela não entrega do imóvel no prazo
contratado. Devolução de todos os valores pagos, em parcela única e
imediata. Súmula no 543, do STJ. RECURSO DOS AUTORES.
Descabimento.
Danos
morais
não
configurados.
Verbas
sucumbenciais mantidas. Honorários recursais. Recursos não
providos.
Apelações interpostas contra a sentença de fls. 425/429
e 432, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
movida por GIVANILDO SALUSTIANO DA SILVA e DANIELA
APARECIDA VIEIRA DA SILVA em face de JNK EMPREENDIMENTOS,
PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. e BANCO DO BRASIL
S/A. Diante da sucumbência, os réus foram condenados, solidariamente, ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008438-11.2016.8.26.0269 -Voto no 23536
3
fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
O réu BANCO DO BRASIL S/A pugna pela reforma da
sentença pelas razões de fls. 434/443.
Recurso do réu tempestivo, preparado e respondido
(fls. 454/461).
Os autores pugnam pela reforma da sentença pelas
razões de fls. 449/453.
Recurso dos autores tempestivo, isento de preparo e
respondido (fls. 473/477 e 478/491).
É o relatório.
De início, em relação à petição de fl. 496, anoto que o
réu Banco do Brasil deve cumprir a tutela de urgência concedida às fls.
301/304, que fora confirmada pela sentença de fls. 425/429 e 432, já que os
recursos interpostos não ostentam efeito suspensivo (art. 1012, §1o, V, do
CPC).
Passo a apreciar o mérito dos recursos.
Os recursos não merecem provimento.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Ressalta-se a necessidade da aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao caso, eis que a natureza do negócio jurídico
celebrado entre as partes é de compra e venda de imóvel, no qual os réus
constituem sociedades cujo objetivo é o de comercializar imóvel e os autores
figuram como destinatários finais, nos termos dos artigos 2o e 3o, do CDC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008438-11.2016.8.26.0269 -Voto no 23536
4
Responsabilidade solidária
O réu Banco do Brasil figurou como credor hipotecário
do negócio, assumindo a obrigação de conceder crédito aos autores para
aquisição da unidade.
Aliás, como bem constou da sentença, “o contrato de
financiamento e o de compra e venda possuem a mesma finalidade, qual seja,
viabilizar a aquisição do imóvel pelos requerentes, sendo a eles oferecido o
financiamento concomitantemente”.
Portanto, estando demonstrada a sua participação na
cadeia de consumo, é certo que o réu Banco do Brasil responde com a ré
JNK, solidariamente, perante os consumidores.
Prazo para a entrega das obras e possibilidade de
rescisão contratual
Os autores firmaram com a ré JNK e com o Banco do
Brasil compromisso de compra e venda e contrato de financiamento de um
apartamento em construção, com previsão de entrega para o dia
25/03/2016.
Ocorre que houve incontroversa mora dos réus na
entrega do imóvel adquirido, conforme comprova a ata notarial trazida aos
autos (fls. 323/325).
E mais. O réu Banco do Brasil não se insurgiu
especificamente contra tal fato em sede de razões de apelação, o que
robustece a prova do atraso na entrega do imóvel.
Assim, evidenciado o atraso na obra, era mesmo caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008438-11.2016.8.26.0269 -Voto no 23536
5
de rescisão contratual, baseada na culpa dos réus.
E, ao contrário do que alega o réu Banco do Brasil, o
princípio da “pacta sunt servanda” não impede a rescisão contratual, nos
casos em que há nítido descumprimento da obrigação de entrega do
imóvel no prazo acordado.
Ademais, a rescisão contratual motivada pela culpa
dos réus independe até mesmo da demonstração da ocorrência de
defeitos/vícios do negócio jurídico.
Rescindido
o
contrato,
as
partes
devem
ser
imediatamente restituídas ao estado anterior (status quo) à contratação.
Desta feita, os autores fazem jus à devolução de todos
os valores pagos, nos termos da Súmula no 543, do STJ: “Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
ao desfazimento”.
Portanto, correta a decisão do juízo “a quo” que
declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e, por conseguinte,
condenou os réus a restituírem, solidariamente, os valores pagos pelos
autores, com os consectários legais.
Danos morais
Por outro lado, as condutas dos réus não implicaram
violação a direitos da personalidade dos autores, não havendo que se falar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008438-11.2016.8.26.0269 -Voto no 23536
6
em danos morais.
Em regra, o inadimplemento contratual não gera danos
morais, mas meros aborrecimentos ínsitos à vida em sociedade. Apenas em
caráter excepcional, caso demonstrada a existência de fatos extraordinários
que atinjam direitos da personalidade do contratante, pode-se falar em
danos morais.
Nesse sentido a jurisprudência e a doutrina: O dano
moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando
há mero aborrecimento inerente a prejuízo material (enunciado 159 das Jornadas
de Direito Civil do CJF).
No caso em tela, ainda que o imóvel objeto do contrato
fosse a primeira moradia pretendida pelos autores, e tenha sido frustrada a
expectativa deles frente à não conclusão da obra, entendo que não houve
situação extraordinária geradora de violações aos direitos da personalidade
deles.
O descumprimento do prazo de entrega e a ausência de
informação correta quanto à data de entrega do imóvel configuram
aborrecimentos, transtornos e incômodos, que não são suficientes a
caracterizar o dano extrapatrimonial.
Assim, restou demonstrado tão somente que o atraso na
entrega do imóvel (inadimplemento contratual) gerou um dano de ordem
material, que já está sendo devidamente reparado com a determinação de
restituição das quantias pagas, com os consectários legais.
A propósito, assim decidiu esta Colenda Câmara em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008438-11.2016.8.26.0269 -Voto no 23536
7
caso análogo ao dos autos:
Apelação Cível 1001853-18.2018.8.26.0286 - APELAÇÃO
-
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA

RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO
DOS
RÉUS

RESTITUIÇÃO
INTEGRAL
DOS
VALORES PAGOS E DANO MORAL PROCEDÊNCIA
EM PARTE
INCONFORMISMO DOS RÉUS
(...)
Danos morais - Inocorrência Descumprimento contratual
não gera prejuízo moral indenizável Não caracterizada a
situação excepcional de sofrimento moral
Indenização
afastada
NÃO CONHECERAM DO RECURSO DO
BANCO RÉU E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO DA VENDEDORA RÉ. (TJSP; Relator (a):
Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/03/2019; Data de Registro: 20/03/2019)
Verbas sucumbenciais
As verbas de sucumbência, sabidamente, se assentam
no princípio da causalidade.
Sobre o tema, já se manifestou o E. Superior Tribunal de
Justiça:
“Sem embargo do princípio da sucumbência, adotado pelo
Código de Processo Civil vigente, é de atentar-se para outro
princípio, a causalidade, segundo o qual aquele que deu causa
à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008438-11.2016.8.26.0269 -Voto no 23536
8
arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ - REsp no
264.930, Quarta Turma, Rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, j. em 13/09/2000).
No caso em tela, considerando que os réus deram causa
à rescisão contratual e obrigaram os autores a virem postular em juízo, bem
como que os réus sucumbiram em maior parte, é forçosa a condenação deles
no pagamento das verbas sucumbenciais.
Honorários sucumbenciais recursais
Por fim, considerando que ambas as partes sucumbiram
na fase recursal, tem-se que, a título de honorários recursais (art. 85, §11, do
CPC), o réu Banco do Brasil deverá pagar ao patrono dos autores mais 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da condenação; ao passo que os
autores deverão pagar ao patrono dos réus R$1.000,00 (mil reais), por
força do art. 85, §8o, do CPC, observada a gratuidade (art. 98, do CPC).
Presquestionamento
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes, despicienda a
menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação
necessária, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008438-11.2016.8.26.0269 -Voto no 23536
9
recursos interpostos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator